Tribunal: TJSP
Processo: 1009987-24.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal e abertura de conta corrente - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte ré - JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 - Ausência, na hipótese, da apresentação dos

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal e abertura de conta corrente - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte ré - JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 - Ausência, na hipótese, da apresentação dos contratos originais - Manutenção da determinação de aplicação da taxa média de juros do mercado - Inteligência do que disposto na Súmula 530 do STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Disposição prevista nas Súmulas 539 e 541 do STJ - Na caso concreto, não houve a expressa estipulação da capitalização de juros - Abusividade reconhecida - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.